Tribunal: STF
Processo: Rcl 83004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itambé Alimentos S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0011589-87.2015.5.01.0073), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “3. A aludida ação trabalhista fora proposta por LUIS ANTONIO PIMENTA, beneficiário da decisão ora reclamada, em face de ITAMBÉ ALIMENTOS LTDA., ora RECLAMANTE, tendo por objeto, verbis: 



    [...]



    5. Portanto, por força do art. 374, III, do CPC é incontroverso naquela ação trabalhista, que o sócio da sociedade empresária HUGVIC REPRESENTAÇÕES LTDA. estabeleceu contrato de representação comercial inicialmente com a COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA., posteriormente sucedida pela ITAMBÉ ALIMENTOS LTDA., conforme contrato de representação comercial e termo de cessão de direitos, bem como a notificação de rescisão contratual encaminhada à referida sociedade empresária, todos juntados aos autos da ação trabalhista subjacente sob o Id 3ae2225. 



    [...]



    13. Em apartada síntese, trata-se de caso em que a 10ª Turma do TRT-1 negou provimento ao Recurso Ordinário da ora Reclamante, e desconsiderou um contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa do beneficiário da decisão reclamada e a empresa ora reclamante, afastando o vínculo de natureza mercantil, e reconhecendo a existência de vínculo de emprego entre ambos.



    [...]



    21. Como o Acórdão não observou a autoridade da ADC 66 e da ADPF 324, bem como as decisões proferidas no RE 958.252 e no RE 606.003, é cabível a presente Reclamação, amparada nos artigos 102, inciso I, alínea l da Constituição Federal e art. 988, incisos II e III, do CPC.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do Egrégio TRT-1, a qual desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606.003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista, ora beneficiário, reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio à relação civil formalizada entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 



    “Requer o reclamante, ora recorrente, a declaração de vínculo de emprego com a reclamada. Nos termos da inicial, ID. 639Bd9d, sustentou ter sido admitido pela reclamada em 10 /01/2005, para exercer a função de Vendedor, laborando inicialmente sem carteira assinada, sendo destinada ao autor uma área de atuação, uma zona fechada e exclusiva de vendas. Salienta que a remuneração ajustada era composta apenas de comissões variáveis sobre as vendas efetuadas e de acordo com o produto vendido. 



    Afirma que, após insistir em ter sua situação regularizada com a assinatura de sua CTPS, a reclamada impôs que o autor entregasse documentos necessários para a abertura de uma empresa. Salienta que a reclamada obrigou que abrisse a tal empresa, pois do contrário seria dispensado sem nada receber, celebrando então, em 07/01/2006, um "contrato de representação". Ressalta que o mesmo procedimento foi utilizado com os outros vendedores da reclamada (de 2 em 2 e mesmo àqueles muito antigos que tinham o contrato de trabalho assinado nas respectivas CTPS), chegando ao ponto da reclamada não possuir qualquer vendedor em seu quadro de empregados, pois todos eram "representantes", colocando em risco, se fosse o caso, seu próprio objeto social que é a comercialização de produtos. Assevera que a tal "empresa" que abriu por imposição da reclamada, nunca funcionou, salvo para emitir notas só para a própria reclamada, já que era exigida a exclusividade. Postulou a declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado com a reclamada, com a declaração de vínculo de emprego e seus consectários.



    [...]



    Aduz a Reclamada que o Reclamante lhe prestava serviços de forma autônoma, através de contrato de representação comercial. Na maioria das vezes, essas atividades se situam na zona "grise" do direito, com pontos ziguezagueantes nas duas esferas jurídicas, sendo a subordinação jurídica o elemento fático-jurídico mais importante para diferenciar o trabalho autônomo do subordinado, eis que tênue a diferenciação entre eles, pois os demais elementos podem ser comuns. 



    Sustenta a Reclamada que o autor lhe prestou serviços através da empresa por ele constituída, Hugvic Representações Ltda, por meio de contrato de prestação de serviços, em 07/1 /2006. O contrato foi adunado ao ID. 3ae2225 - Pág. 3.



    O reclamante trás aos autos memorando de convocação para reunião (ID. 238efea - Pág. 1), no qual há a informação de que a presença nas reuniões é obrigatória. Junta aos autos ainda cópias das advertências disciplinares por escrito (ID. bc3e284 - Pág. 1), aplicados pela reclamada, por não ter observado o roteiro de visitação de clientes a que estava subordinado, imposto pela empresa ré. Consta ainda comprovação de que havia ranking de produtividade entre os chamados "vendedores", conforme documento adunado ao ID. 641f40c - Pág. 1. 



    Importante frisar que o Direito do Trabalho rege-se pelo princípio da primazia da realidade, onde a realidade fática prevalece sobre a realidade formal.



    [...]



    Conforme depoimento acima transcrito, observa-se que havia ingerência da reclamada nas atividades exercidas pelo reclamante. Além da obrigatoriedade de comparecimento às reuniões semanais, a rota deveria ser aprovada por supervisores, que fiscalizavam o trabalho e cumprimento da rota, e aplicavam penalidades de advertência caso não houvesse o cumprimento da mesma.



    [...]



    Ora, o autor prestou serviços à reclamada, de forma subordinada, ainda que tênue essa subordinação. Restou caracterizado ainda os demais elementos formadores do vínculo de emprego, como a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. Ademais, ainda com a formalização do contrato de representação comercial, em janeiro de 2006, tem-se que as atividades do autor continuaram a mesma, o que demonstra que o referido contrato apenas serviu para mascarar uma situação pré existente, que é a existência de vínculo de emprego.



    [...]



    Por tudo o que já foi exposto, declaro a nulidade do contrato de representação comercial celebrado entre as partes e dou provimento ao recurso autoral, para declarar o vínculo de emprego existente entre as partes no período compreendido entre 10/01/2005 a 19/1/2014 (face à projeção do aviso prévio indenizado de 54 dias, já que o autor afirmou que o contrato foi rescindido em 26/11/2013), na função de Vendedor, devendo ser procedida as anotações na CTPS do autor. 



    Dou provimento.



    [...]



    Por todo o exposto, pronuncio a prescrição quinquenal de todas as verbas trabalhistas pretendidas em data anterior a 22/10/2010.” (eDoc. 14, fl. 3-25) (grifos acrescidos)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e eficácia de contrato de representação comercial celebrado entre o beneficiário e a Itambé Alimentos S/A, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista originária (Processo 0011589-87.2015.5.01.0073).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente